Tribunal: TCU
Processo: 003.198/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Viçosa, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3662/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de ato de concessão de aposentadoria a Marco Aurelio Alencar Vanetti, emitido pela Universidade Federal de Viçosa e submetido a este Tribunal para registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectou as seguintes irregularidades: a) a inclusão de parcela judicial de Quintos/Décimos, incorporada com base na Portaria 474/1987-MEC, paga em valor superior ao admitido pela jurisprudência deste Tribunal, em decorrência de erro na execução da sentença judicial b) pagamento da rubrica "Vencimento Básico Complementar - VBC", prevista no art. 15 da Lei 11.091/2005, que deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores da carreira, por expressa disposição legal; e c) erro no cálculo do adicional por tempo de serviço - ATS, vez que realizado com base nos valores do provento básico e da vantagem VBC; Considerando que o recebimento de parcela judicial de quintos/décimos, incorporada com base na Portaria 474/1987-MEC, deve obedecer o deliberado no Acórdão 835/2012-TCU-Plenário , a seguir transcrito no que interessa: 9.1.1. para os servidores que não ajuizaram ações judiciais ou para os que o fizeram mas não lograram êxito, em decisão transitada em julgado, efetue o pagamento das parcelas de quintos com amparo na Portaria MEC no 474/87, desde que tenham iniciado seu exercício até 31/10/1991, data de eficácia da lei no 8.168/1991, devidamente atualizado, desde então, exclusivamente pelos reajustes gerais concedidos aos funcionalismo, conforme preceitua o § 1o do art. 15 da Lei 9.527/1997; 9.1.2. para os servidores que obtiveram decisões judiciais favoráveis transitadas em julgado, confirmadas em grau de recurso, recalcule os quintos de FCs adequando o valor nominal às condições deferidas na sentença, de modo que a quantia inicial seja apurada na data da publicação do provimento judicial de 1o grau e, a partir daí, transformada em VPNI, atualizada exclusivamente pelos reajustas gerais concedidos ao funcionalismo, conforme preceitua o § 1o do art. 15 da Lei no 9.527/1997 ; (grifo acrescido) Considerando que o ato de aposentadoria contraria, no que diz respeito à parcela de quintos com amparo na Portaria MEC 474/1987, os valores e critérios determinados nos Acórdãos 3.004/2009 e 835 e 1.915/2012-Plenário, todos da relatoria do Ministro Augusto Nardes, fato demonstrado na deliberação recorrida; Considerando que o VBC foi instituído para que, na implantação do novo plano de carreira em maio/2005, não houvesse decesso na remuneração dos interessados, de forma a manter inalterado o somatório das parcelas vencimento básico - VB, gratificação temporária - GT e gratificação específica de apoio técnico-administrativo e técnico-marítimo às instituições federais de ensino - GEAT, recebidas em dezembro/2004; Considerando que a implantação gradual do novo plano de carreira previa aumento do vencimento básico, nos termos da tabela do Anexo I-B da Lei 11.091/2005, devendo a rubrica VBC, de acordo com o art. 15 da citada lei, ser reduzida no montante equivalente aos aumentos promovidos; Considerando que o valor do VBC continuou a ser pago, sem a devida implementação da absorção desse valor nos termos legais; Considerando, ainda, que os efeitos das Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo da VBC, foram expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por esses normativos (escalonados entre maio de 2008 e julho de 2010 e no período de 2013 a 2023, conforme art. 56 da Lei 14.673/2023); Considerando que, conforme o relator do Acórdão 2803/2023-TCU-Primeira Câmara , Ministro Benjamin Zymler, "a peculiar forma de cálculo da parcela compensatória assegurou mais do que a simples preservação do nível remuneratório anterior dos beneficiários. Na realidade, a Lei permitiu, de imediato, ganho real aos técnicos das IFES, decorrente, quando menos, da aplicação do percentual de anuênios (excluído do cotejo) sobre uma base majorada (ou seja, o novo vencimento básico) ". Considerando que a parcela impugnada é considerada irregular por jurisprudência uníssona desta Corte, a exemplo dos Acórdão 4372/2023-TCU-Primeira Câmara (de minha relatoria); 10.402/2022-1a Câmara (rel. min. Benjamim Zymler); 8.504/2022-2a Câmara (rel. ministro-substituto Marcos Bemquerer); e Acórdão 7229/2022-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz); Considerando que a manutenção do VBC em valor maior do que o devido também causou distorção na base de cálculo do adicional por tempo de serviço - ATS ("anuênios"), prevista no revogado art. 67 da Lei 8.112/1990; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (RE 636.553/RS); e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Marco Aurelio Alencar Vanetti, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pela Universidade Federal de Viçosa, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 003.198/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marco Aurelio Alencar Vanetti (XXX.216.498-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Viçosa que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. retifique o valor pago a título de incorporação de quintos/décimos com base na Portaria MEC no 474/87, levando em consideração a regra estabelecida pelo Acórdão 835/2012-TCU-Plenário relativa aos servidores que obtiveram decisões judiciais favoráveis transitadas em julgado 1.7.3. promova a exclusão da rubrica relativa ao vencimento básico complementar (VBC) que já deveria ter sido absorvida pelos sucessivos planos de carreira, com o consequente recálculo do adicional por tempo de serviço, nos proventos do interessado; 1.8. emita novo ato de concessão de aposentadoria ao interessado, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.9. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal de Viçosa, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.